Tribunal: TJSP
Processo: 2015047-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015047-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que é agravante NELSON
FERREIRA, é agravada VERA LÚCIA PEDRASSOLLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015047-82.2020.8.26.0000 -Voto no 29481
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2015047-82.2020.8.26.0000
2a Vara de Itápolis (proc. no 1000759-71.2018.8.26.0274)
Agravante: Nelson Ferreira
Agravada: Vera Lúcia Pedrassolli
Juiz de 1a Instância: Gustavo Abdala Garcia de Mello
Voto n° 29481.
- A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer
dos litigantes pedir o benefício da assistência judiciária gratuita,
que, porém, não se defere se as circunstâncias desmentirem ou
não indicarem minimamente a alegação de pobreza - Agravo não
provido.
Réu reconvinte em “ação de obrigação de fazer com posterior
outorga de escritura definitiva c/c preceito cominatório e pedido de tutela específica como liminar”,
o agravante rebela-se contra r. decisão que lhe indeferiu o benefício da justiça
gratuita e determinou o recolhimento das custas referentes à reconvenção, no
prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do pedido.
Sustenta o agravante que: a) a Constituição Federal
não limita a gratuidade da justiça, garantindo esse direito a quem não tiver
condições de custear as despesas do processo; b) para obtenção do benefício,
basta que o interessado faça pedido expresso e, tratando-se de presunção legal
relativa, caberá à parte contrária comprovar que se trata de afirmação inverídica,
devendo o juiz deferir de plano o benefício, “caso não tenha “fundadas razões” para
indeferir tal pedido” (fl. 4), mas o MM. Juiz, sem indicar seus motivos, indeferiu de
plano o pedido formulado pelo agravante, contrariando a lei; c) o agravante
apresentou nos autos comprovante de recebimento de benefício previdenciário
de apenas R$1.095,00, sendo de rigor a concessão da gratuidade.
Recurso tempestivo. Sem preparo, diante do objeto do
recurso.
Não foi antecipada a pretensão recursal.
Sem resposta, por não haver prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015047-82.2020.8.26.0000 -Voto no 29481
3
É o relatório.
Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que “O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e o seu § 3o que “Presume-se verdadeira
a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Claro, cumpre ao Juiz verificar, caso a caso, a
existência de indícios que informem a falsidade da afirmação da pobreza, que
não se reveste de presunção absoluta, e coibir a concessão indevida do
benefício, podendo, inclusive, determinar prova da necessidade (§ 2o, do citado
artigo), como no caso, até porque a assistência judiciária gratuita está prevista no
inciso LXXIV do art. 5° da Constituição Federal, nos seguintes termos: “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse sentido: “Gratuidade da Justiça. Indeferimento. Ausência
de elementos objetivos que indiquem impossibilidade de custeio das despesas e custas
processuais. Advogada militante. Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação. Via de
regra, o benefício da assistência judiciária é concedido mediante simples afirmação de pobreza. No
entanto, havendo fundadas razões, pode o Juiz indeferi-lo, máxime quando ausentes elementos
que indiquem impossibilidade de custeio das despesas processuais. Nessas situações, a parte
deve comprovar a miserabilidade jurídica.” (Agravo de Instrumento 2091418-29.2016.8.26.0000,
32a Câmara de Direito Privado, j. 11.8.16, rel. Des. KIOITSI CHICUTA).
Neste caso, não foi comprovada a alegação de que o
agravante seja, juridicamente, pobre.
Consta do contrato que instruiu a inicial da ação que o
agravante é “construtor” (fl. 25), ao passo que, na contestação e reconvenção, o
agravante se qualificou como “aposentado” (fl. 47, 56, 57 do processo digital).
Não há, porém, nada nos autos que demonstre quais
são, efetivamente, os rendimentos do agravante nem os seus gastos. É que,
embora o réu reconvinte tenha juntado ao processo “extrato INSS”, no qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015047-82.2020.8.26.0000 -Voto no 29481
4
consta o valor do seu benefício previdenciário (fl. 59), o que se pode apurar é que
o agravante nem sequer sabe qual o valor que percebe a título de aposentadoria,
porque, na inicial deste agravo, afirma que ele é de R$1.095,00 (fl. 4), mas, esse
valor, pago em 28.11.18, ao que parece, está acrescido do décimo terceiro
salário, que, como se sabe, é pago pelo INSS em novembro de cada ano,
conclusão corroborada pelo crédito, em dezembro de 2018, de R$622,00, e em
janeiro de 2019, de R$666,00 (fl. 59).
Além do mais, no contrato consta outra agência e
conta bancária para depósitos dos pagamentos pela autora, a favor do agravante
(fl. 26, cláusula segunda, item “c”), que não é a mesma conta em que ele recebe
seu benefício previdenciário (fl. 59).
Não bastasse, o contrato em que se funda a ação foi
firmado para a edificação pelo agravante, na condição de “construtor”, de imóvel
residencial de R$100.000,00, tudo levando à conclusão de que ele tem outras
fontes de renda.
Desse modo, o fato de o agravante alegar que é
aposentado e que não pode suportar o pagamento das custas e das despesas
processuais não é suficiente para a concessão do benefício, já que não há
informação segura, como dito, de qual seja a sua renda efetiva nem do total dos
seus gastos.
O agravante teve seu pedido negado em 1o Grau e,
mesmo assim, nada trouxe ao agravo para comprovar sua renda ou os seus
gastos.
E, embora o § 2o do artigo 99 do Código de Processo
Civil assegure à parte o direito de comprovar que faz jus ao benefício, antes de
ele ser indeferido, não vieram aos autos, como dito, nem mesmo com o agravo,
provas convincentes da sua impossibilidade financeira.
Cabia ao agravante fazer prova concludente de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015047-82.2020.8.26.0000 -Voto no 29481
5
condição de necessitado. De tal ônus, porém, ele não se desincumbiu.
Assim e considerando que não há demonstração de
que o réu reconvinte não tem condições de arcar com as custas e as despesas
processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou do de sua família, mantenho o
indeferimento do benefício ao agravante e nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora